Tribunal: TJMT
Processo: 1034684-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSILENE LARANJEIRA BRANDAO - CPF: 771.171.402-59 (RECORRENTE), BARBARA LOCATELLI - CPF: 050.944.471-73 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno:

1034684-79.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

04.04.2023

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Agravante:

JOSILENE LARANJEIRA BRANDÃO

Agravado (s):

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO INOMINADO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE DA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INTIMAÇÃO CUMPRIDA DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO NO PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Agravante contra
a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado interposto em razão da ausência do recolhimento das custas processuais/comprovação de hipossuficiência financeira dentro do prazo determinado.

2.
O caput do art. 5o da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

3.
In casu,
em detido exame dos autos, com a interposição do presente agravo interno, é possível observar que em verdade ocorreu a recorrente apresentou a comprovação da alegada hipossuficiência dentro do prazo estipulado pelo portal eletrônico (PJE), de modo que deve ser considerada, consoante decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo.

4.
Recentemente, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n.o 1663952/RJ, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que quando há concomitância de intimações eletrônicas, uma pelo Portal Eletrônico e outra pelo Diário da Justiça Eletrônico, prevalece, a intimação pessoal no PJe.

5.
No caso, impõe-se a necessidade do juízo de retratação positivo para acolher o pleito recursal e reconhecer a tempestividade da manifestação da parte Recorrente que comprovou a sua hipossuficiência financeira com a juntada de documentos e determinar o prosseguimento do recurso inominado.

6.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Agravante contra
a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado interposto em razão da ausência do recolhimento das custas processuais/comprovação de hipossuficiência financeira dentro do prazo determinado.

Aduz em sede de Agravo Interno que a decisão merece reforma, tendo em vista que o expediente para o andamento, sendo foi findado em 03.11.2022 (portal eletrônico), assim, considerando que apresentou a comprovação do rendimento da autora dentro do prazo, não há que se falar deserção, tampouco indeferimento da justiça gratuita, uma vez que a determinação judicial foi cumprida de forma tempestiva.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos pares:

Conheço do agravo interno, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No caso em comento, trata-se recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a parte Reclamada a promover o desbloqueio da conta bancária em nome da parte Reclamante, nos termos contratados e indeferiu a pretensão em dano moral.

Após ser interposto o recurso o Juízo de 1o grau remeteu os autos a esta Turma Recursal, sendo que em razão da ausência de provas da alegada hipossuficiência financeira, foi determinada a Agravante juntar provas que faz jus ao benefício da justiça gratuita ou recolher o preparo, no prazo de 48 horas (id no 148188673).

Em razão da inércia da parte recorrente, este relator negou seguimento ao recurso, conforme decisão de id no 151147194.

Ocorre que após detido exame dos autos, com a interposição do presente agravo interno, é possível observar que em verdade ocorreu a recorrente apresentou a comprovação da alegada hipossuficiência dentro do prazo estipulado pelo portal eletrônico (PJE), de modo que deve ser considerada, consoante decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo.

No julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n.o 1663952/RJ, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que quando há concomitância de intimações eletrônicas, uma pelo Portal Eletrônico e outra pelo Diário da Justiça Eletrônico, prevalece, a intimação pessoal no PJe.

Naquela oportunidade, o Relator destacou que: "
Se o tribunal optar por possibilitar essa forma de intimação para os advogados devidamente cadastrados, não poderá se esquivar de considerá-la prevalecente, para fins de contagem dos prazos processuais, em detrimento ao meio comum e geral de intimação no Diário da Justiça Eletrônico. Isso porque, uma vez realizada a intimação, equivalente à intimação pessoal, no Portal, fica dispensada a intimação no órgão oficial
".

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.663.952 - RJ (2020/0035662-1). Relator Ministro Raul Araújo, data do julgamento 19 de maio de 2021.

Assim, em sede de juízo de retratação,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo interno para anular a decisão proferida no id no
151147194
, que negou seguimento ao recurso interposto, e, por consequência, considerando a comprovação da situação de miserabilidade/hipossuficiência, por meio da juntada do comprovante de rendimento pela parte autora, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita e determino o prosseguimento do recurso inominado interposto no id no 148085700.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023